Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751507-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JOÃO DAVI CORDEIRO DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que recebido o AR por funcionário de condomínio edilício, necessário que o citando resida no local para validade da citação. Anexado aos autos comprovante de residência em endereço diverso, não incide à hipótese o disposto no § 4o do artigo 248 do CPC. 2. Os honorários advocatícios contratuais são decorrentes de acordo estritamente particular, não podendo ser cobrados da parte sucumbente, que não participou do ajuste. As disposições previstas nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem apenas aos honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança na fase extrajudicial, antes do ajuizamento da causa. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. A natureza alimentar da verba honorária não excepciona a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, porquanto não se equipara à prestação alimentícia, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. 4. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 248, §4o, do CPC, sustentando não haver nulidade a ser reconhecida quanto à citação do recorrido, pois entende que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos, os funcionários da portaria podem ser responsáveis pelo recebimento da correspondência, podendo recusar o recebimento se declarar por escrito “que o destinatário da correspondência está ausente”, o que não ocorreu na presente hipótese; b) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, defendendo que os honorários advocatícios mencionados nas referidas normas têm natureza ressarcitória, e não especificam se se tratam de honorários extrajudiciais ou judiciais, devendo-se ressarcir todas as despesas, sem exceção, da forma que foram pactuadas. Invoca o princípio do pacta sun servanda em abono à sua tese. c) artigos 85, §14, e 833, §2o, ambos do CPC, sob o argumento de ser possível a penhora de salário para pagamento de dívida decorrente de honorário advocatícios, uma vez que são dotados de natureza alimentar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Lorena Conte Azevedo de Freitas, OAB/DF 55.684 (ID 30595921 - Pág. 23). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, 85, §14, e 833, §2o, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Lorena Conte Azevedo de Freitas, OAB/DF 55.684 (ID 30595921 - Pág. 23). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030